Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 13, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA, DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, § 9o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, como no caso dos autos, em que seu depoimento se encontra corroborado, sobretudo, pela prova testemunhal e pela prova pericial produzidas.
2. O dolo do acusado em agredir a vítima restou comprovado, sobretudo, pelas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento do filho dela, tendo ambos declinado harmonicamente que o réu perpetrou chute contra a perna da ofendida, resultando nas lesões contusas consignadas no laudo pericial produzido.
2.1. Em que pese a Defesa tenha sustentado a ocorrência de lesões recíprocas, a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Inviável a desclassificação da conduta pela qual fora condenado o réu para aquela prevista no § 9o, do artigo 129 do Código Penal, uma vez que a lesão verificada foi praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do artigo 121 deste Código, sendo o acusado ex-companheiro da vítima.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1 Montante indenizatório reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
5. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.